Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCLUSÃO DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inexistência de comprovação de que há registro de caução sobre o imóvel objeto de litígio impede a desconstituição da garantia prestada por escritura pública, a qual possui presunção legal de autenticidade, validade e legitimidade.

2. Agravo de instrumento provido.